Tribunal: TJDFT
Processo: 0710628-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710628-54.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA DE ARAÚJO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE No 905.357/RG STF. INAPLICABILIDADE. TEMAS DISTINTOS. IRDR No 2017.00.2.011208-8. INADMISSÃO. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. 1. A repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário 905357/RG pelo STF diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos, tema distinto do possível direito à percepção de diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), situação que inviabiliza a suspensão do feito. 2. Impõe-se a rejeição do pedido de sobrestamento com fundamento no IRDR no 2017.00.2.011208-8, porque inadmitido. 3. Nos termos dos arts. 2o, parágrafo único, e 5o da Lei Distrital no 5.008/2012, a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital no 3.320/2004, foi gradualmente suprimida e deveria ser extinta a partir de 1o/9/2015. 4. “Não obstante o determinado na Lei de regência, a última parcela do aumento, prevista para o dia 1o de setembro de 2015, ainda não foi implementada, razão pela qual não houve a extinção da mencionada Gratificação, que se consumaria na mesma data, tudo com a finalidade de evitar qualquer redução na remuneração dos servidores. 3. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário. 4. A garantia de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição dos vencimentos.” (Acórdão n.1150938, 07205386220188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. O legislador assegurou que a incidência dessa lei não poderia reduzir a remuneração dos servidores, tampouco os proventos percebidos, sendo eventual diferença assegurada pela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajustes dos servidores públicos distritais. Essa alteração só será devida após a extinção da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), o que ainda não ocorreu. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 6o do Decreto Lei no 4.657/1942, alterada pela Lei 12.376/2010 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), ao argumento de ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, afirmando que o acórdão combatido não poderia ter deixado de conceder o benefício por ausência de dotação orçamentária em face de limitações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois “é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" - (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014)” (AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027